Tribunal: CARF
Processo: 10283.722051/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.722051/2014-24
ACÓRDÃO
3401-014.415 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MOTONORTE MOTORES E MÁQUINAS DO NORTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
OMISSÃO
VERIFICADA.
ERRO
MATERIAL
IDENTIFICADO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares
de Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo.

RELATÓRIO
O embargante defende que determinadas remessas aconteceram para
estabelecimentos localizados dentro da Zona Franca de Manaus, motivo pelo qual tais operações
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.415 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722051/2014-24
2
não se sujeitariam à hipótese da isenção prevista no Decreto-lei 356/68, mas, sim, à imunidade
prevista no Decreto-lei 288/67 c/c art. 40 do ADCT-CF/88.
Considerando que houve a cobrança dos impostos relativos às operações cujos
destinatários localizavam-se dentro da ZFM – como demonstram as informações adicionais
constantes das Notas Fiscais anexadas ao Doc. 05 da Impugnação –, aliado ao fato de que a
legislação da Zona Franca reconhece a não incidência destes tributos nestes casos específicos,
caberia ao Acórdão recorrido ter se pronunciado a este respeito.
Em razão disto, em sede de juízo de admissibilidade, houve o reconhecimento desta
omissão e de um erro material no tocante ao número da DI, consoante transcrição a seguir:

1- OMISSÃO:
Mas ela mesma não apreciou o caso, isto é, não expressou se operações relativas
a arrendatários moradores dentro da ZFM, embora contratados com bancos
situados fora da ZFM, exigiriam também a emissão de DCI. Veja-se que, no tópico
relativo à emissão de DCI, somente se reiterou a necessidade para remessas de
mercadorias para fora da ZFM, como diz o último parágrafo transcrito acima.
Assim, a suscitação não pode ser afastada de plano, merecendo atenção do
colegiado para esclarecer e/ou integrar a decisão.
2- ERRO MATERIAL REFERENTE AO NÚMERO DA DI.
Suscita-se erro material na citação do número de Declaração de Importação à
qual se deu provimento. Copia-se:
Fls. 439/440:
Ainda, com relação à parcela em que restou provido o Recurso Voluntário,
(cancelamento do lançamento de ofício do imposto de importação e do imposto
sobre produtos industrializados “relativos à operação descrita na Declaração de
Importação no 14/0070801-1”), verifica-se a presença de erro material no
acórdão que também justificam a oposição destes embargos de declaração.
Isto porque, ao contrário do que delimita o parágrafo 2.1.5. do Acórdão2, a
Declaração de Importação referente à NF 15855 não possui a numeração a
14/0070801-1, mas sim a numeração 13/2024064-1, como se verificam às fls. 42
e 44 dos autos (anexos I e II respectivamente):
A decisão embargada trata do tema no seguinte excerto:
Fl. 412:
2.1.5. Algo diversa é a situação envolvendo a Nota Fiscal 15855. A Recorrente
alega aqui extinção do crédito tributário pelo pagamento, coligindo aos autos
DARFs relativos ao Imposto de Importação e ao IPI incidentes sobre a Declaração
de Importação 14/0070801-1 e requerendo a extinção do crédito tributário
lançado nos termos do artigo 156 inciso I do CTN. Desta forma, o argumento da
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.415 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722051/2014-24
3
Recorrente é capaz de infirmar em tese e em parte (àquela referente a
Declaração de Importação 14/0070801-1) o fundamento do julgado, o que o
eivaria (o julgado) de nulidade não fosse o artigo 59 § 3° do Decreto 70.235/72
que permite a superação da nulidade “quando [se] puder decidir do mérito a favor
do sujeito passivo” – justamente o que deve ser feito neste caso.
E conclui:
Com efeito, os documentos relacionados pela embargante indicam uma
referência de DI diferente para a nota fiscal em foco, o que merece correção.
3- ERRO MATERIAL DA NCM:
A este respeito, transcrevem-se as razões externadas em sede do juízo de
admissibilidade:
Outro erro material se configura como uma posição NCM equivocada, conforme
se copia:
Fl. 439:
Ainda, importa indicar que consta do acórdão também outro singelo erro
material, que merece ser corrigido: Ao analisar a lista de mercadorias constante
da Portaria Interministerial 300/96, que teria, no entender dos i. Conselheiros,
elencado e excluído mercadorias passíveis de concessão da isenção determinada
pelo art. 2 do Decreto-Lei 356/68, menciona que todos os motores de pistão para
embarcações estariam classificados na subposição “3407.2” da NCM, ao que
colaciona uma imagem das posições subsequentes à NCM “8407”:
E conclui:
Tal erro por si só não mereceria o retorno dos autos, porque facilmente
detectável como mero lapso sem prejuízo para quaisquer das partes, porém, já
tendo sido admitido retorno para outras matérias, registra-se também esta para
que seja corrigida.
Essas foram as matérias admitidas em sede de juízo de admissibilidade. Eis o
relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.415 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722051/2014-24
4
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DA OMISSÃO REFERENTE A DCI.
Compulsando a decisão da DRJ, observa-se que a decisão da DRJ enfrentou pontos
fundamentais para deslinde deste caso:
a) De que os benefícios fiscais concedidos pelo Decreto-lei no 288, de 1967,
estendem-se às áreas pioneiras, zonas de fronteira e outras localidades da
Amazônia Ocidental;
b) O fundamento legal é o artigo 1o do Decreto-Lei n° 356. Ele que permite a
extensão dos benefícios do DL 288/67;
c) O Art 2o, parágrafo único, o Decreto-Lei n° 356, estabeleceu a possibilidade de,
mediante portaria ministerial, especificar-se quais as mercadorias que poderão
ser comercializadas com os benefícios do decreto;
d) A Portaria Interministerial no 300, de 20 de dezembro de 1966, aprovou essa
pauta de mercadorias, dentre as quais não consta a NCM 8408.10.90 - motores
para embarcações;
Ao dispor sobre ao não pagamento dos impostos quando a mercadoria for
internada em empresas situadas na Amazonia Ocidental, o Acórdão no 16-069.988, proferido pela
DRJ, assim se pronunciou:
De acordo com o artigo 509 do Regulamento Aduaneiro, a saída de mercadoria da
Zona Franca de Manaus é sujeita ao pagamento de todos os impostos exigíveis
sobre importações do exterior...
Note-se que a saída de mercadorias para a Amazônia Ocidental é excetuada,
relativamente ao pagamento dos impostos, quando os produtos estiverem
compreendidos na pauta referida no art. 516 do Regulamento Aduaneiro....
Decreto 6.759 de 2009 - Regulamento Aduaneiro Art. 516. Os benefícios fiscais
concedidos pelo Decreto-Lei n o 288, de 1967, estendem-se às áreas pioneiras,
zonas de fronteira e outras localidades da Amazônia Ocidental, quanto aos
seguintes produtos de origem estrangeira, segundo pauta fixada pelos Ministros
de Estado da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(Decreto-Lei n o 356, de 15 de agosto de 1968, arts. 1 o e 2 o , este com a redação
dada pelo Decreto-Lei n o 1.435, de 1975, art. 3 o)
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.415 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722051/2014-24
5
I - motores marítimos de centro e de popa, seus acessórios e pertences, bem
como outros utensílios empregados na atividade pesqueira, exceto explosivos e
produtos utilizados em sua fabricação;
O Art. 71 do Regulamento Aduaneiro ao tratar sobre o Imposto de Importação,
especifica que o II não incide sobre mercadoria objeto de pena de perdimento,
excetuando a hipótese de conversão da pena de perdimento em multa...
Assim como o II, o Imposto sobre Produtos Industrializados vinculado a
Importação IPI também é devido nessas internações...
Destaca-se que a exceção do inciso III do Art 87 do Decreto 7.212/12 acima se
refere às mercadorias constantes da pauta da Portaria Interministerial no 300, de
20 de dezembro de 1966, dentre as quais não consta a NCM 8408.10.90.
A respeito da suspensão da tributação para empresas situadas na Amazonia
Ocidental, merecem ser transcritos dois artigos do Regulamento Aduaneiro, a saber, 509 e 516:
Art. 509. As mercadorias estrangeiras importadas para a Zona Franca de Manaus,
quando desta saírem para outros pontos do território aduaneiro, ficam sujeitas ao
pagamento de todos os impostos exigíveis sobre importações do exterior.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput, relativamente ao
pagamento dos impostos, as seguintes hipóteses, observado o disposto nos arts.
511, 512 e 516:
III - saída, para a Amazônia Ocidental, de produtos compreendidos na pauta a
que se refere o art. 516; e
Art. 516. Os benefícios fiscais concedidos pelo Decreto-Lei no 288, de 1967,
estendem-se às áreas pioneiras, zonas de fronteira e outras localidades da
Amazônia Ocidental, quanto aos seguintes produtos de origem estrangeira,
segundo pauta fixada pelos Ministros de Estado da Fazenda e do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Decreto-Lei no 356, de 15 de
agosto de 1968, arts. 1o e 2o, este com a redação dada pelo Decreto-Lei no 1.435,
de 1975, art. 3o):
I - motores marítimos de centro e de popa, seus acessórios e pertences, bem
como outros utensílios empregados na atividade pesqueira, exceto explosivos e
produtos utilizados em sua fabricação;
...
§ 1o A Amazônia Ocidental é constituída pelos Estados do Amazonas, do Acre, de
Rondônia e de Roraima (Decreto-Lei no 291, de 28 de fevereiro de 1967, art. 1o,
§ 4o).
§ 2o O despacho de importação dos bens relacionados no caput poderá ser
processado nas unidades aduaneiras de Manaus (AM), Porto Velho (RO), Boa Vista
(RR) e Rio Branco (AC), ou em outros locais autorizados em ato normativo da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.415 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722051/2014-24
6
Consoante descrição do sistema CLASSIF no tocante a NCM no 8408.10.90, observa-
se que o produto importado pelo embargante, ao contrário do que consta na Portaria
Interministerial n° 300 de 1996, enquadra-se perfeitamente na exceção disposta no inciso I do
artigo 516 do R.A.. Eis a descrição:

Ao consultar a opção “decisões”, inserida na letra “D” deste sistema, consta a
seguinte solução de consulta:
Informações do Ato: Solução de Consulta DIANA/SRRF09 no 33, de 26/04/2012
Ementa:
Código TEC 8408.10.90 Mercadoria: Motor de pistão para propulsão de
embarcações, de ignição por compressão, de fixação interna ao casco, provido de
dispositivos de transmissão de força e mudança de velocidade, acoplado a rabeta
móvel com hélices que giram horizontalmente até 360o com participação ativa no
aproamento e no posicionamento dinâmico da embarcação (posicionamento sem
âncora). Vulgarmente denominado ¿motor marítimo com reverso de transmissão
do tipo azimutal¿, ¿motor com rabeta móvel¿, ¿pod drive system¿ ou ¿azimuth
thruster¿. O motor com rabeta móvel em questão é comercializado para a
fabricação industrial de embarcações e pode se apresentar acompanhado de
outros elementos para com ele se interligarem por cabos ou outros dispositivos,
com a função de, em conjunto, executar o comando eletrônico do
posicionamento dinâmico da embarcação (artigos de medição, sensores,
atuadores e artigos para o processamento de dados e de interface, tais como GPS,
joystick, monitor LCD, entre outros). Tais elementos não compõem com o motor
uma ¿unidade funcional¿ nem um ¿sortido para a venda a retalho¿ e seguem o
seu próprio regime de classificação fiscal.
De fato, na época dos fatos geradores, esta Solução de Consulta já estava em vigor,
assim como o próprio Regulamento Aduaneiro.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.415 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722051/2014-24
7
Portanto, eventual lançamento tributário não poderia prosperar. E o motivo pelo
qual utiliza-se o verbo no passado, é que, em caso de imposição de multa substitutiva do
perdimento, há incidência dos tributos e contribuições suspensos, haja vista a aplicação da pena
prevista no artigo 696 do RA.:
Art. 696. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria saída da Zona Franca de
Manaus sem autorização da autoridade aduaneira, quando necessária, por
configurar crime de contrabando.
Artigo. 1o. § 4o, III do Dec. 37/1966.
III - que tenha sido objeto de pena de perdimento, exceto na hipótese em que não
seja localizada, tenha sido consumida ou revendida . (Incluído pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003).
E a fiscalização demonstrou, através do cotejamento documental, que apenas uma
internação ocorreu mediante a obtenção da DCI. Inclusive relacionou todas as operações. Neste
sentido, vale transcrever trecho da r. decisão da DRJ:
Em consulta ao Sistema Siscomex-Internação, a fiscalização localizou uma única
Declaração de Controle de Internação - DCI n° 13/0032386-1, registrada em
28/08/2013, referente à Nota Fiscal n° 14.831, de mercadoria classificada na NCM
8483.30.29, que foi objeto da presente fiscalização. Dessarte, foi emitido o
TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL - EQFIA/ALF/MNS n° 12/2014, do
qual o contribuinte foi cientificado em 21/07/2014...
CONCLUSÕES Ficou demonstrado que o contribuinte efetuou internação de
mercadorias sem o registro da correspondente Declaração de Controle de
Internação - DCI e sem o recolhimento dos impostos devidos na internação.
Considerando que, de acordo com a fundamentação legal apresentada na seção 2
deste relatório, a internação de mercadorias sem o registro de DCI é considerada
contrabando, calculamos a multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria,
na importação, prevista no art. 689 do Regulamento Aduaneiro, Anexo II - Cálculo
da Multa Equivalente ao Valor Aduaneiro, deste relatório. Restando demonstrado
ainda, de acordo com a fundamentação legal apresentada na seção 2 deste
relatório, que motores para embarcações, classificados na NCM 8408.10.90, não
constam na pauta definida na Portaria Interministerial n° 300 de 1996, é
considerado devido no momento da internação para qualquer ponto do território
aduaneiro, os impostos exigíveis na importação. O Anexo III - Cálculo dos
Impostos Devidos, apresenta os valores de II e IPI a recolher.
Portanto e, considerando o todo o externado, entende-se que, se de um lado a
tributação possui regra diferenciada entre as empresas situadas na Amazonia Ocidental e fora
dela, a exigência da Declaração de Controle de Internação é obrigatória em ambos os contextos. A
sua ausência configura a hipótese prevista no artigo 696 do Regulamento Aduaneiro.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.415 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722051/2014-24
8
É através deste documento que a SRFB exerce o seu controle dos produtos
anteriormente importados, através dos benefícios fiscais. Uma coisa é a extensão dos benefícios
para a Amazonia Ocidental. Outra é a exigência da DCI.
E a decisão da DRJ não só abordou este tema, como citou legislação específica sobre
esta exigência, em plena vigência na época dos fatos geradores:
A Instrução Normativa SRF n° 242/2002 estabelece os procedimentos necessários
para internação e em quais casos eles são utilizados: 1 “Art. 1° A internação de
mercadorias da Zona Franca de Manaus (ZFM) para o restante do território
nacional deverá ser realizada mediante procedimento ordinário ou simplificado,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa. §1° O disposto no caput aplica-
se às internações promovidas por empresas comerciais e industriais sediadas na
ZFM, nas seguintes modalidades: I - produtos estrangeiros importados com ou
sem a utilização dos benefícios fiscais previstos no Decreto-lei n.° 288, de 28 de
fevereiro de 1967....
A IN 242/2002 define o procedimento ordinário da seguinte forma:
Art. 2° A internação de mercadorias da ZFM para qualquer outra área do território
nacional, somente poderá ser realizada mediante prévia autorização da Secretaria
da Receita Federal (SRF). § 1° A autorização referida no caput fica condicionada: II
- ao registro da Declaração para Controle de Internação (DCI) para processamento
do correspondente despacho de internação de cada operação de saída de
mercadorias da ZFM, conforme a respectiva Nota Fiscal.(grifo nosso).
Dito tudo isso, entende-se que o pleito de reconhecimento da omissão merece
provimento. No entanto, sem efeitos infringentes.
Do exposto, acolho os embargos, SEM EFEITOS INFRINGENTES, sanando a omissão
posta.
3
DO ERRO MATERIAL REFERENTE AO NÚMERO DA DI
Assiste razão ao recorrente, posto que restou demonstrado o equivoco na decisão
recorrida, fato claramente reconhecido no despacho de admissibilidade:
Suscita-se erro material na citação do número de Declaração de Importação à
qual se deu provimento. Copia-se:
Fls. 439/440:
Ainda, com relação à parcela em que restou provido o Recurso Voluntário,
(cancelamento do lançamento de ofício do imposto de importação e do imposto
sobre produtos industrializados “relativos à operação descrita na Declaração de
Importação no 14/0070801-1”), verifica-se a presença de erro material no
acórdão que também justificam a oposição destes embargos de declaração.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.415 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722051/2014-24
9
Isto porque, ao contrário do que delimita o parágrafo 2.1.5. do Acórdão2, a
Declaração de Importação referente à NF 15855 não possui a numeração a
14/0070801-1, mas sim a numeração 13/2024064-1, como se verificam às fls. 42
e 44 dos autos (anexos I e II respectivamente):
O dispositivo, já transcrito e que se repete abaixo, também menciona a mesma
Declaração de Importação:
3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo o Recurso Voluntário e a ele
dou parcial provimento especificamente para cancelar o lançamento de ofício do
imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados incidentes
sobre a operação descrita na Declaração de Importação 14/0070801-1,
mantendo, no mais a autuação, inclusive a multa substitutiva de perdimento para
as mercadorias descritas na Declaração de Importação 14/0070801-1.
Com efeito, os documentos relacionados pela embargante indicam uma
referência de DI diferente para a nota fiscal em foco, o que merece correção.
Portanto, os embargos devem ser acolhidos, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para que
conste que a Declaração e Importação referente a NF 15855 é a de no 13/2024064-1.
4
DO ERRO MATERIAL REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Sobre este ponto, necessário observar a seguinte transcrição:
Outro erro material se configura como uma posição NCM equivocada, conforme se
copia:
Fl. 439:
Ainda, importa indicar que consta do acórdão também outro singelo erro
material, que merece ser corrigido: Ao analisar a lista de mercadorias constante
da Portaria Interministerial 300/96, que teria, no entender dos i. Conselheiros,
elencado e excluído mercadorias passíveis de concessão da isenção determinada
pelo art. 2 do Decreto-Lei 356/68, menciona que todos os motores de pistão para
embarcações estariam classificados na subposição “3407.2” da NCM, ao que
colaciona uma imagem das posições subsequentes à NCM “8407”:
Tal erro por si só não mereceria o retorno dos autos, porque facilmente
detectável como mero lapso sem prejuízo para quaisquer das partes, porém, já
tendo sido admitido retorno para outras matérias, registra-se também esta para
que seja corrigida.
De fato, deve ser acolhido os embargos para que seja sanado o referido erro, para
que consta a subposição 3407.2 no lugar da NCM 8407.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.415 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722051/2014-24
10
5
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço e acolho os Embargos, sem efeito infringentes, sanando a
omissão e os dois erros materiais presentes no despacho de admissibilidade.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 483
DF CARF MF
Original